Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730043-06.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: REI CAR AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME EMBARGADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DESPACHO À autora, em cinco dias, sobre os embargos de declaração opostos pela ré, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora